Tribunal: TJMT
Processo: 1071576-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071576-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SARA ALVES PEREIRA - CPF: 458.535.761-00 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), E M S GALINDO LTDA - CNPJ: 19.248.936/0001-64 (RECORRIDO), THAIS CRISTINE DE LACERDA - CPF: 349.372.238-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUDIOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITOS QUESTIONADOS LEGÍTIMOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRATOPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Na petição inicial a Autora alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada, contudo, foram trazidos aos autos, diversos áudios que comprovam a relação jurídica, pois todos os dados pessoais da autora foram confirmados.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, sendo necessário acolher parcialmente o pedido contraposto formulado pela Reclamada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071576-50.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

E M S Galindo ME

Recorrida(s):

Sara Alves Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de:

1 - Declarar a inexistência do débito discutido na inicial no valor de R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais, e noventa e nove centavos);

2 - Determinar que a parte requerida exclua o nome da parte reclamante dos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA, SCPC e SCR), bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, pelo débito noticiado na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

3 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do CC);

4 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

5 – Indeferir o pedido de condenação da parte requerente em litigância de má-fé.

Por outro lado,
julgo IMPROCEDETE o pedido contraposto
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”.

Na petição inicial a Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, no valor total de R$ 149,99.

Contudo juntamente com a contestação foram apresentados áudios da aquisição de produto, em que a interlocutora, confirma CPF, data de nascimento, nome da mãe, endereço em Alto Araguaia e Cuiabá. Ainda que o endereço não seja o mesmo da petição inicial, considero comprovada a relação jurídica entre as partes, visto que o comprovante de endereço anexado aos autos está em nome de terceiros.

Além disso, na impugnação a contestação, a autora não nega que a voz nas gravações anexadas não seja dela, apenas argumenta que não é suficiente para confirmar a relação jurídica.

Entretanto, entendo que os áudios apresentados, o comprovante de entrega do produto e o demonstrativo das parcelas em aberto, são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade da negativação discutida nos autos.

Deste modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação do débito questionado, entendo que a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Tendo em vista que a Autora é devedora do valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto, para que a Reclamante efetue o pagamento do valor de R$ 149,99, isto é, o valor que está sendo discutido nesta ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Julgo parcialmente procedente o pedido contraposto
, via de consequência, condeno a Recorrida a pagar o valor total de R$ 149,99, acrescido de correção monetária a contar do vencimento do débito e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024